Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-36.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000726-36.2022.8.05.0199

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: NAYRA LUÍZA DURAES NUNES

ADVOGADO(S):

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO(S): MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB:BA1095-A), AMÂNDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB:BA31661-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Nayra Luiza Duraes Nunes contra sentença pro
latada
pelo MM. Ju
iz
da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que julgou procedente a Ação de
B
usca e
A
preensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do consórcio em favor da instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se
existiu
inovação recursal na alegação de abusividade de encargos contratuais; e estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a alegação de abusividade contratual
aduzida,
apenas, em sede de apelação, sem que tenha sido arguida de forma específica na contestação.

4. O direito à produção de provas deve ser exercido de forma tempestiva,
descabendo
alegação de cerceamento de defesa quando a parte expressamente
declinou da produção de
provas adicionais.

5. O
J
uízo de origem agiu em conformidade com os princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo, ao indeferir a produção de provas desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.
_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.010, 1.014 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-MS, Apelação Cível nº 0811010-63.2021.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; TJ-SC, AC nº 0020928-53.2008.8.24.0064, Rel. Des. Rosane Portella Wolff.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8000726-36.2022.8.05.0199
,
oriundos da Comarca de Poções, em que figura como Recorrente
NAYRA LUIZA DURAES NUNES,
sendo Recorrid
a
o

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER EM PARTE
e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.